Tribunal: CARF
Processo: 11065.723261/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723261/2018-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.476 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausentes,
momentaneamente, os conselheiros Luiz Felipe de Barros Reche e Carolina Machado Freire
Martins, por problemas de conexão. Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 14-107.168 de
lavra da 8a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
impugnação apresentada.
No mérito, trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo requerente ante Auto de
Infração que, em vista da não homologação de compensação, aplicou a multa prevista no Parágrafo
17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores. A base de cálculo da infração
corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada, que são calculados,
de acordo com a legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723261/2018-09
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

O Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos
de IPI do trimestre e não homologou as Declarações de Compensação vinculadas ao PER integra o
processo no 11065.722719/2016-32. O Relatório Fiscal e demais documentos comprobatórios que
resultaram na glosa dos créditos como incentivo indevidamente apurados pelo contribuinte encontra-
se no processo no 11065.721801/2017-21. Cópias do Despacho Decisório e do Relatório Fiscal
mencionados foram anexados ao presente processo.
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
2.756.231,86.
Regularmente cientificado do deferimento parcial de seu pleito, o interessado
apresentou impugnação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
DA
IMPOSSIBILIDADE
DA
EXIGÊNCIA
DO
DÉBITO
CONSUBSTANCIADO NO PRESENTE PROCESSO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Não merece prosperar a multa isolada ora aplicada, pois, conforme se verifica no
despacho decisório que não homologou as compensações levadas a efeito pela Impugnante, a única
razão que motivou o não reconhecimento do crédito pleiteado foi o lançamento fiscal objeto do
processo administrativo n° 11065.721801/2017-21.
Ocorre que, contra tal autuação, a Impugnante apresentou Impugnação (Doc. 2),
demonstrando todos os motivos de fato e de direito que legitimam a tomada de crédito realizada.
Reiterando os mesmos motivos da Impugnação, a Impugnante interpôs Recurso Voluntário (Doc. 3),
que ainda está aguardando julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF
Dessa forma, não pairam dúvidas de que o lançamento fiscal em que se discute o
mérito da questão, originário do Processo Administrativo n° 11065.721.801/2017-21, encontra-se
pendente de decisão definitiva, ou seja, com a exigibilidade suspensa, conforme artigo 151, III do
CTN. Deste modo, o lançamento fiscal ainda está sujeito à alteração, de modo que a reconstituição
do crédito de IPI levada a efeito naqueles autos não poderia embasar o indeferimento do pedido de
ressarcimento e a não homologação da compensação correlata até o seu encerramento definitivo, bem
como o lançamento de multa isolada, aqui ora debatida.
Ou seja, caso o processo administrativo em que se discute o mérito da questão for
encerrado com decisão favorável ou com alguma modificação, mas de modo que haja saldo
suficiente para a quitação dos débitos compensados pela Impugnante, haverá um cenário em que a
multa aqui discutida será indevida. Por essa razão, verifica-se que o presente lançamento fiscal é
ilíquido e incerto, uma vez que a multa isolada ora lançada decorre da não homologação da
respectiva DCOMP, apresentada pela Impugnante, que foi indeferida apenas em razão da glosa dos
créditos de IPI que estão em discussão no Processo Administrativo n.° 11065.721.801/2017-21.
Isso só demonstra a precocidade da aplicação da multa aqui discutida, visto que
esta foi imposta sem que as infrações imputadas à Impugnante esteiam julgadas em definitivo. Com
efeito, para ser válido o lançamento, devem ser cumpridos os requisitos de liquidez e certeza, em
conformidade com o artigo 142 do CTN, sem os quais fica constatada a nulidade do lançamento.
Como se vê, a partir da constatação de falta de liquidez e certeza do lançamento,
não resta outro fim ao presente lançamento fiscal, se não o cancelamento integral por esta C. Turma
Julgadora.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

Cumpre ressaltar que uma vez constituído o crédito tributário baseado em
determinado critério jurídico, cabe à autoridade julgadora, além de determinar a realização de
eventuais diligências e perícias, apenas a declaração: (i) da total improcedência do lançamento; ou
(ii) da sua procedência.
Logo, eventual aperfeiçoamento e correção dos lançamentos originários, pela
Autoridade Administrativa, devem ser rechaçados de plano, conforme já se posicionou o E. CARF.
Isto posto, deve ser cancelado integralmente o presente auto de infração ante a
nítida iliquidez e incerteza dos valores ora exigidos, uma vez que a cobrança da multa isolada em
questão está intimamente relacionada aos valores veiculados na respectiva DCOMP, que poderá ser
integralmente homologada a depender do resultado final do PA n° 11065.721.801/2017-21.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DO
LANÇAMENTO
DA
MULTA
ORA
COMBATIDA
-
NECESSIDADE DE DECISÃO FINAL NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
11065.722719/2016-32 PARA A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Com efeito, o procedimento adotado no presente caso contraria o art. 151, III do
CTN, uma vez que não é permitida a imediata cobrança de multa isolada pela não homologação das
compensações, enquanto o processo no qual se discute a não homologação não for julgado em
definitivo, visto que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa
Deste modo, as reclamações e os recursos administrativos, que incluem a
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário apresentados nos processos relacionados ao
mérito do presente lançamento tributário, impedem a cobrança imediata de multa isolada que está
sendo discutida, e, por consequência, a lavratura do presente auto de infração, até que haja
julgamento definitivo da declaração de compensação não homologada. No mais, desrespeitar o art.
151, III do CTN implicaria uma afronta aos princípios basilares do processo administrativo
tributário, quais sejam o de ampla defesa e contraditório, preconizados no art. 5o, LV da Constituição
Federal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário pela
apresentação de reclamação ou recurso administrativo, o que neste caso ocorre pelo crédito exigido
em razão da não homologação das compensações (Despacho Decisório), compete ao Fisco não
proceder qualquer ato de cobrança vinculado ao processo administrativo em discussão.
DA
NECESSIDADE
DE
CONEXÃO
OU
APENSAMENTO
DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
Caso não se entenda pelo cancelamento do lançamento ora combatido em razão da
impossibilidade de se lavrar o auto de infração antes do encerramento da discussão referente à
validade da compensação, o que se alega apenas para argumentar, deve-se ao menos determinar a sua
conexão e/ou apensamento ao Processo Administrativo n° 11065.722719/2016-32, ante a sua
intrínseca relação de prejudicialidade.
Isso porque, conforme já exposto, a presente autuação consigna a exigência de
multa isolada que é supostamente devida em razão de não homologação da DCOMP analisada no
referido processo.
No mais, é necessário demonstrar que as questões fáticas e jurídicas atinentes ao
supracitado processo de compensação se relaciona diretamente com o Processo Administrativo n°
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

11065.721.801/2017-21, decorrente de auto de infração de IPI, no qual a Fiscalização glosou créditos
de IPI da Impugnante, ensejando, assim, a não homologação da DCOMP e, portanto, o presente
lançamento fiscal.
Por essa razão, requer-se o reconhecimento da conexão e o consequente
apensamento do presente processo administrativo ao Processo Administrativo n°
11065.721.801/2017-21 e ao Processo Administrativo n° 11065.722719/2016-32, para que sejam
julgados conjuntamente, evitando-se assim que sejam prolatadas decisões conflitantes em processos
intrinsicamente relacionados.
DO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
Ainda, caso V. Sas. não entendam pela conexão ou apensamento dos processos
administrativos e pela necessidade de julgamento conjunto dos processos envolvidos, o que se alega
apenas a título argumentativo, requer-se ao menos o sobrestamento do presente processo
administrativo, até que seja proferida decisão definitiva de mérito no auto do Processo
Administrativo n° 11065.722719/2016-32, em razão da nítida relação de interdependência entre os
casos.
Isso porque, muito embora o Decreto n° 70.235/72 não disponha expressamente
acerca do sobrestamento, este instituto é admitido pelo Novo Código de Processo Civil, em seu
artigo 313, inciso V, alínea a, o qual prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito "(...)
depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação
jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (...)", devendo, portanto, ser
aplicado de forma subsidiária ao processo administrativo, nos termos do artigo 15 deste mesmo
diploma legal.
Ou seja, de acordo com a regra acima transcrita, o Julgador deve suspender o
julgamento do processo sempre que o mérito depender do encerramento de outra causa, que constitua
o objeto principal do processo pendente de análise.
É exatamente o que ocorre neste caso: o mérito em questão (multa isolada de 50%
decorrente de declarações de compensação não homologadas) depende, necessariamente, do
encerramento do processo administrativo em que se discute o reconhecimento do direito creditório e
a consequente homologação integral das compensações realizadas pela Impugnante.
Não obstante, em respeito ao princípio da verdade material6, que rege o processo
administrativo fiscal, é imperioso que se aguarde a apuração de fato indispensável à cobrança do
crédito tributário, para que tal exigência seja definitiva e, consequentemente, legítima.
Dessa forma, cabe ao Julgador, ao analisar o caso em questão, observar a realidade
dos fatos, não se limitando, assim, à análise restritiva dos autos. Tal medida se faz necessária para
que prevaleça a legalidade da tributação, à luz dos fatos como efetivamente ocorreram.
Diante do exposto, requer-se que essa C. Turma Julgadora o sobrestamento do
presente processo administrativo até o julgamento definitivo do processo administrativo n°
11065.722719/2016-32, que, por sua vez, conforme demonstrado em tópico anterior, é conexo ao
processo administrativo n° 11065.721.801/2017-21, em razão da nítida relação de interdependência
já comprovada entre os casos.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
Conforme demonstrado, as discussões do auto de infração do processo
administrativo 11065.721.801/2017-21, que desencadeou a não homologação da compensação
controlada no processo administrativo 11065.722719/2016-32 e na lavratura do presente lançamento
fiscal, ainda não chegaram ao fim.
Assim, em consonância com os argumentos do item anterior, cumpre destacar,
ainda, que a Autoridade Fiscal não poderia aplicar a multa isolada lançada nos presentes autos, não
só em razão da ausência de liquidez e certeza do lançamento, mas também pela falta de decisão
definitiva no que concerne à ocorrência do próprio ato infracional.
Para que fosse possível a aplicação da multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei
n° 9.430/96, haveria, necessariamente, que se verificar a ocorrência concreta de uma infração à
legislação tributária aplicável. Em outras palavras, deveria se ter a concretização da suposta conduta
infracional praticada pela Impugnante (i.e. não homologação da compensação) para, então, se buscar
a aplicação da penalidade descrita no dispositivo legal supramencionado.
Contudo, se o crédito tributário que afetou o crédito de IPI compensado pela
Impugnante sequer é certo, líquido e exigível, conforme demonstrado acima, não há qualquer
infração concreta por parte da Impugnante que multa regulamentar ora aplicada.
Logo, a multa em questão não poderia ser aplicada, pois azo a esta penalidade está
calcada em eventos que, de fato, não a penalidade não é exigível.
Portanto, tendo em vista que o atributo da exigibilidade, que constitui formalidade
essencial ao ato de lançamento da multa, não se realizou, resta clara a impossibilidade de sua
imposição no caso em apreço.
DA INDEVIDA CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% (MULTA DE MORA PELO ATRASO NO
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO) COM A MULTA ISOLADA DE 50% (COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA)
O presente auto de infração consigna a cobrança da multa isolada de 50%, com
base no artigo 74, parágrafo 17, da Lei n° 9.430/96, incidente sobre o suposto débito indevidamente
compensado por meio da DCOMP vinculada ao Processo Administrativo n° 11065.722719/2016-32.
Todavia, em razão do despacho não homologatório da DCOMP acima
mencionado, de certo que já foi imputada à Impugnante a multa moratória no percentual de 20%.
Ou seja, numa análise geral do presente caso, tem-se que, na hipótese de a
Impugnante renunciar todas as alegações de direito e optar pelo pagamento dos débitos objetos das
DCOMP não homologadas, o que se alega apenas a título argumentativo, lhe serão exigidas (por
meio de um mesmo documento de arrecadação), a cobrança da multa isolada de 50% ora impugnada
cumulada com a multa de mora, ambas incidentes sobre os valores objeto da DCOMP não
homologada.
Frise-se que a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para a cobrança da multa
de mora de 20% é exatamente a mesma daquela utilizada para a exigência da multa isolada de 50%
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

ora impugnada (valor este que, no entender da Fiscalização, a Impugnante teria deixado de recolher
aos cofres públicos em razão da suposta inexistência do crédito aproveitado).
Entretanto, de acordo com os princípios que regem nosso Direito, não poderia
haver, sobre a mesma base de cálculo e em decorrência da mesma situação fática, a cumulação da
multa isolada com qualquer outra penalidade.
Isto porque, caso fosse possível a referida cumulação pretendida pela Fiscalização,
haveria uma dupla incidência de penalidades sobre a mesma materialidade (débito objeto da DCOMP
não homologada), na qual a arrecadação seria paga pelo mesmo contribuinte, no caso a Impugnante,
e recebida pelo mesmo sujeito ativo (Receita Federal do Brasil), o que caracterizaria o denominado
"bis in idem".
DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO
Ainda com relação à impossibilidade de exigência concomitante de suas
penalidades sobre o mesmo fato gerador, nos termos acima expostos, tem-se, ainda, a necessidade de
aplicação, no caso em tela, do princípio da absorção / consunção.
Referido princípio está originalmente amparado no direito penal e preceitua que a
pena maior absorve a pena menor, a fim de se evitar a dupla penalidade sobre um mesmo ato.
Nesse sentido, tal como consumado na autuação fiscal em combate, uma vez que
se está diante de uma nítida sobreposição de cobranças decorrentes de um mesmo fato jurídico tido
como infracional (não homologação de compensações), em que foram aplicadas duas penalidades
distintas (multa de mora e multa isolada), deve ser reconhecida a aplicação do princípio da absorção,
sob pena da consagração do indesejado bis in idem, conforme acima exposto.
Vale dizer que o princípio em questão é pacificamente aplicado pelo CARF.
DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DIREITO DE PETIÇÃO E AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
Conforme reiterado por vezes na presente Impugnação, a Autoridade Fiscal
fundamentou a exigência da multa de 50% sobre o débito objeto da DCOMP não homologada no
artigo 74, parágrafo 17 da Lei n° 9.430/19969, incluído pela Lei n° 12.249/2010, cuja redação é a
seguinte:
No entanto, apenas para fins de argumentação, caso não sejam acolhidos os
diversos argumentos apresentados nos tópicos anteriores que comprovam o direito ao crédito de IPI
pela Impugnante, a multa cobrada no caso em análise não pode ser exigida, sob pena de ofensa ao
direito de petição e pelo princípio da proporcionalidade.
Registra-se, no entanto, que a Impugnante não espera que esta C. Turma Julgadora
declare a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas apenas que sejam aplicados os
princípios constitucionais em sobreposição aos ditames legais impugnados, visto que, conforme será
demonstrado, a aplicação da multa isolada de 50% está em desconformidade com o texto da
Constituição Federal.
Esta C. Turma Julgadora deve apreciar a matéria aplicando os princípios
constitucionais que regem a Administração Pública, ou seja, o direito de petição e os princípios da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

proporcionalidade e do não-confisco. Nesse contexto é que foi instituído o artigo 74 da Lei n°
9.430/1996, que veio autorizar e regulamentar a restituição/ressarcimento/compensação do indébito
tributário.
A inclusão normativa dos parágrafos 15 e 17, através da Lei n° 12.249/2010, ao
artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, limitou aquilo que a Constituição Federal tratou como um direito e
garantia fundamental dos cidadãos, qual seja, o direito de peticionar aos Poderes Públicos para
assegurar um direito ou contra uma ilegalidade.
No mais, entende-se que a garantia ganha contornos específicos na esfera
tributária, na medida que, se ao contribuinte não fosse assegurado o direito de peticionar para rever
seu indébito restituído, a ilegalidade estaria sendo privilegiada, ao ponto que o Estado se apropriaria
de valores que não são a ele, de fato, pertencidos.
Ademais, a aplicação da multa isolada de forma indiscriminada sobre o valor do
débito objeto do pedido de restituição, ressarcimento ou compensação, que tenha sido julgado
improcedente, pune o contribuinte de boa-fé que buscou na esfera administrativa o reconhecimento
do seu direito creditório.
Ademais, foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade ("ADI") n° 4905, a
fim de declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n.° 12.249, de 11 de junho de 2010.
Ressalta-se que, nos autos da aludida ADI, foi apresentado o parecer de n.° M303-
PGR-RG pelo Ministério Público, justamente no sentido de que o legislador, ao fixar uma multa pelo
simples indeferimento do pedido de ressarcimento ou de não homologação de compensação, viola a
garantia constitucional consagrada pela alínea "a", do inciso XXXIV, do art. 5o da Constituição
Federal, concluindo pela concessão da medida cautelar pleiteada.
Todavia, muito embora, a Ação de Inconstitucionalidade esteja pendente de
julgamento pelo STF, o E. Tribunal Regional Federal da 4a Região já reconheceu por meio da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 5007416-62.2012.404.0000 a inconstitucionalidade da multa
isolada de 50% imposta pelos parágrafos 15 e 17, do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, introduzidos
pela Lei n.° 12.249/2010, tendo o feito transitado em julgado em 04/10/2012.
No julgamento da citada Arguição, os Desembargadores entenderam que a
referida multa, além de afrontar o princípio do direito de petição, afrontou o princípio da
proporcionalidade, uma vez que tal penalidade seria excessiva ao fim buscado com sua imposição.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
Além da afronta ao direito a petição e ao princípio da proporcionalidade, há de se
mencionar que a referida multa isolada de 50% possui caráter confiscatório e, por essa razão,
também não merece prevalecer a sua exigência.
O artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, dispõe que é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito confiscatório. Em modo
geral, o efeito confiscatório vedado pela Carta Magna ocorre quando a aplicação da norma tributária
exerce o limite racional, econômico e moral da fonte de arrecadação.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

Com efeito, é importante salientar que as sanções tributárias têm o intuito de
assegurar a arrecadação ao Estado, na medida em que visam estimular o pagamento dos tributos
devidos. Note-se, portanto, que as sanções não devem, por si só, servirem de instrumento de
arrecadação.
Destaque-se, ainda, que, como decorrência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, é imperioso que nos processos administrativos seja adotado critério da vedação da
aplicação de multas em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público.
Dessa forma, observa-se que as penalidades devem guardar relação com o fim por
elas almejado. Tanto é que a aplicação de uma medida de confisco é algo totalmente diferente da
aplicação de uma multa. Quando esta é de tal exorbitância que agride o patrimônio do contribuinte,
caracteriza-se como confisco indireto e, por isso, é inconstitucional.
Neste sentido, por mais grave que seja o ilícito praticado não se justifica a
imposição de penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma desproporcional à
infração.
Frise-se que, ao se fixar quantitativamente a multa, deve-se considerar a natureza
do ilícito, devendo a respectiva cominação guardar estrita proporção com o dano causado pelo
descumprimento da obrigação, bem como com a intenção do agente de fraudar a legislação fiscal.
Ora, no presente caso, a Impugnante não praticou nenhum ilícito. Isso porque a
hipótese de incidência do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 é apenas a improcedência
do pedido de compensação. Logo, a discussão recai apenas se o pedido é ou não procedente, ou seja,
a punição não é sobre um ato ilícito e, sim sobre um ato lícito: exercer o direito de petição.
Desta feita, notória a ausência de proporcionalidade e razoabilidade nessa medida.
Assim, verifica-se que a multa é desnecessária e inadequada, e por via reflexa, tem o intuito de
constranger o contribuinte a não reaver o seu crédito.
A propósito, o STF já decidiu que: "a multa excessiva, de feição confiscatória,
deve ser reduzida a proporções razoáveis".
Ora, se as sanções tributárias têm a finalidade de proteção da arrecadação, é
natural e necessário que elas guardem uma relação de proporcionalidade com o ato tendente a atacar
tal bem jurídico, ou seja, com a infração tributária, relação esta que, definitivamente, não se verifica
no caso em tela.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 24/07/2014
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DA
MULTA DISTINTO AO DA COMPENSAÇÃO. RELAÇÃO DE
CONEXÃO.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

Tendo em vista a evidente relação de conexão do processo de
compensação com o da multa isolada por compensação indevida, há que
se prosseguir no julgamento da impugnação ao lançamento da multa,
considerando-se as conclusões havidas no processo da compensação.
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. MULTA. DESNECESSIDADE
DE TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO PARA O
LANÇAMENTO.
Na sistemática dos §§17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a multa
isolada por não homologação de compensação declarada pode ser
lançada antes do trânsito em julgado administrativo da decisão de não
homologação, ficando suspensa a cobrança durante o trâmite da
manifestação de inconformidade eventualmente interposta.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ao julgado administrativo compete aplicar a legislação vigente, não lhe
competindo adentrar no mérito de sua adequação constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua Impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de Multa Isolada de 50%,
decorrente de não homologação da compensação dos créditos de IPI no período autuado, cuja
legitimidade é discutida no âmbito do Processo Administrativo no11065-721.801/2017-21, nos
termos do § 18 do art. 74 da Lei n. 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de
liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018)
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição
em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§
9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no
491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
(Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei,
exceto nos casos em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
1 - tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal
em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 - tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
3 - tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em
julgado a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 - seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal
Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às
hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 15. (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado
pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 16. (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado
pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da
multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa
exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)

Nos termos do §17o do art. 74, acima transcrito a multa incide no caso de não
homologação de compensação, o que somente pode ser verificado ao final do Processo de
Compensação. Contudo, verifica-se que ainda pende de julgamento Recurso Especial interposto
no Processo n. 11065-721.801/2017-21:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.476 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723261/2018-09

Nesse aspecto, entendo que existe, como arguido pela recorrente, prejudicialidade
por decorrência, nos termos do art. 6o, §1o, II do RICARF, motivo pelo qual entendo que o
mesmo não se encontra apto para julgamento
Assim votamos quando julgamos o Processo n. 11055.720012/2018-72, de
relatoria da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, em 28 de abril deste ano:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência, para que (i) o PAFno
16682.720985/2018-39 seja distribuído à Relatora; e (ii) o presente
processo seja sobrestado até que os PAFs no16682.720985/2018-39 e
16682.720972/2018-60 sejam pautados para julgamento.

Ante o exposto, voto no sentido de converter este julgamento em diligência para
que o presente processo aguarde o julgamento definitivo do processo principal, devendo a
unidade, após a decisão final irrecorrível, à luz de todos os dados e documentos presentes nos
presentes autos, sendo-lhe facultada a possibilidade de intimar a ora recorrente, caso entenda
necessário, para prestar esclarecimentos, emita opinião conclusiva, nela incluindo as
considerações que entender necessárias, mediante relatório circunstanciado, oportunizando, em
seguida, à contribuinte ora recorrente, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para reinclusão em pauta e
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 237
DF CARF MF
Original